Tribunal: STF
Processo: RE 1344374
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental contra decisão pela qual dei provimento parcial ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para CASSAR o acórdão recorrido unicamente no que diz respeito à integralidade das determinações de caráter coletivo (itens 21.2, 21.3 e 21.4 de sua ementa), de seguinte teor:



    21. Habeas Corpus concedido, para:



    (...)



    21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto. 



    21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 



    21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena.



    Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízos, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos.”



    No Agravo, a parte agravante argumenta que a decisão agravada não observou os enunciados das Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 desta SUPREMA CORTE. Enfatiza, ainda: (a) a ausência de legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para a interposição do presente recurso extraordinário, pois não é parte, nem fiscal da lei; (b) a inexistência de repercussão geral, de acordo com os temas 660 e 182 do STF; (c) a ofensa reflexa a normas constitucionais; e (d) o cabimento do HC coletivo.



    No mérito, aduz, em síntese, que o HC não precisa indicar de maneira pormenorizada o nome dos demais pacientes, e pode, sim, ser empregado de forma abrangente, em sua modalidade coletiva. (…). se este Tribunal atua institucionalmente para dar efetividade a uma ordem coletiva que tem a mesma natureza da ordem do STJ questionada pelo MPESP, é um contrassenso sua cassação. (…) a decisão não é genérica, se aplica para casos determinados e para pessoas determinadas, na hipótese repressiva, e determináveis, na preventiva.



    Requer, ao final, caso não haja retratação da decisão atacada, pede-se o provimento do presente agravo regimental, com a remessa ao órgão pleno do Supremo Tribunal Federal, (...), para não conhecer o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual, ou para desprovê-lo.



    Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM (eDoc. 113) e o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS (eDoc. 119) requereram ingresso nos autos na condição de amici curiae.



    É o relatório.



    DECIDO.



    O recurso interposto sequer deve ser conhecido, por nítida ausência de interesse recursal em decorrência da não sucumbência da parte agravante, cujos interesses subjetivos jurídico-processuais restaram integralmente preservados pela decisão impugnada.



    Isso porque, no caso em análise, o Habeas Corpus foi impetrado em 13/7/2020 e unicamente em favor de JOÃO FAUSTINO NETO, ora recorrente, oportunidade em que postulou a modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, além da substituição da sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena efetivamente fixado pelo juízo sentenciante e posteriormente mantido pelo TJ/SP.



    Por sua vez, apenas em 4/9/2020, o ora recorrente, sem indicar de maneira pormenorizada o nome dos demais pacientes, assim como a forma e o alcance específicos do constrangimento ilegal que eles supostamente estariam sofrendo, apresentou aditamento à petição inicial do writ requerendo a concessão da ordem para que se fixasse o regime inicial aberto em todos os casos em que houve condenação ou confirmação de condenação pelo E. TJSP sempre que: a) tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei de Drogas); b) a pena restou no mínimo legal na primeira fase da dosimetria por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou por ter sido reconhecida a menoridade relativa ou a confissão; e c) a pena final não superou 04 (quatro) anos de reclusão (e-STJ, fls. 91/146).



    Por certo, à toda evidência, como realçado na decisão ora atacada, não houve a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento, o que deveria ser reconhecido como óbice suficiente para inviabilizar o conhecimento, no ponto, do Habeas Corpus em questão, quando de sua apreciação perante o STJ.



    A natureza desse específico recurso constitucional não permite a sua utilização de forma abrangente e totalmente genérica, o que dirá que as decisões nele proferidas possuam alcance indiscriminado a todos os presos/condenados por um tipo penal.



    É inegável a relevância da discussão que o ora recorrente propôs ao STJ; contudo, isso não permite, por si só, que seja viabilizada, de forma automática, a soltura ou a concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto.



    Além do mais, fiz constar na decisão agravada que as alegações veiculadas pelo ora recorrente não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. Trata-se de casos que foram devidamente julgados em obediência aos princípios constitucionais e cujos magistrados pautaram-se no modelo trifásico previsto no Código Penal e nas diretrizes fixadas no referido diploma legal para proceder à individualização das penas de cada réu.



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Reitere-se que também é exigível a específica demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir de cada paciente.



    Em resumo, no caso em exame, é facilmente perceptível a total ausência da indicação individualizada e pormenorizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos pacientes (cujos nomes e qualificação sequer foram discriminados) estariam submetidos, motivo pelo qual não há que se falar na suposta ilegalidade genérica defendida pelo ora recorrido para defender a possibilidade do alcance coletivo nos autos do Habeas Corpus.



    Assim, o Recurso Extraordinário foi acolhido para CASSAR o acórdão recorrido unicamente no que diz respeito à integralidade das determinações de caráter coletivo (itens 21.2, 21.3 e 21.4 de sua ementa), de seguinte teor:



    21. Habeas Corpus concedido, para:



    (...)



    21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.



    21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.



    21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial fechado de cumprimento da pena.



    Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízos, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos.



    Dessa forma, a decisão atacada, embora tenha acolhido parcialmente o pleito ministerial, em nada afetou negativamente a específica situação jurídico-processual do agravante, por manter a intangibilidade da ordem que lhe foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízos ou lesão aos interesses perseguidos pelo ora agravante.



    A jurisprudência do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, não havendo a sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal, conforme se depreende da seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.203.674-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2019).



    No mesmo sentido: AI 758.951-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/3/2014; ARE 712.494-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/8/2014; RE 1.040.911-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/8/2017; ARE 970.226-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/3/2017; RE 666.248-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2013; ARE 720.603, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/4/2013; e ARE 970.226-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/3/2017.



    Por fim, reconhecido seu manifesto descabimento, este Agravo Regimental não produziu o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860-AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002).



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO no presente Recurso Extraordinário como AMICI CURIAE formulados pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental interposto por JOÃO FAUSTINO NETO. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente .



    Após, publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente